Tribunal: TJBA
Processo: 8033158-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033158-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA BERNADETE DE SOUZA ALMEIDA Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE LEGITIMIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora. A Agravante alegou que não contratou o empréstimo discutido, embora esteja sofrendo descontos mensais em seus proventos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário alegadamente não firmado pela Agravante, enquanto perdurar a controvérsia judicial acerca da validade da contratação. III. Razões de decidir 3. Presença da plausibilidade do direito invocado, com base na alegação de ausência de contratação e no risco de dano à subsistência da Agravante. 4. Enquanto pendente a solução definitiva, deve-se preservar a situação patrimonial da Agravante, determinando-se a suspensão dos descontos em seus proventos. 5. A jurisprudência do TJBA tem decidido reiteradamente pela suspensão de descontos incidentes sobre vencimentos ou proventos, quando controvertida a legitimidade do contrato que lhes dá suporte, considerando presente o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado. 6. Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, pois eventual procedência da pretensão da instituição financeira permitirá a recomposição dos valores que deixarem de ser descontados, conforme previsto no art. 302, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão dos descontos em proventos de aposentadoria quando demonstrada controvérsia razoável sobre a contratação de empréstimo consignado. 2. A efetivação de descontos durante a tramitação do processo pode comprometer a subsistência do consumidor e caracterizar risco de dano irreparável.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033158-21.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA tendo como Agravante MARIA BERNADETE DE SOUZA ALMEIDA e como Agravado BANCO BMG SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA